Tribunal: STF
Processo: RE 1317218
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto o contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO CAUTELAR. AGRAVO INTERNO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULARIZADA. ADMISSIBILIDADE. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DE PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. AUMENTO DA VERBA ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. AFRONTA AO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. 



    1) A comprovada nomeação do subscritor da petição recursal ao Cargo de Procurador Geral-CCS-E, da Câmara Municipal de Macapá, infirma a alegação de inadmissibilidade do recurso por vício de representação processual porquanto “Os procuradores de órgão público estão dispensados de exibir procuração”. 



    2) São inconstitucionais os itens 1.1, 1.2 e 3 do art. 5º da Lei n.º 2.376/2019- PMM, todos promulgados pelo Presidente da Câmara Municipal de Macapá, porquanto alteram de forma substancial o Projeto de Lei Orçamentária n.º 10/2019-PMM, de iniciativa exclusiva do Gestor Municipal, ao remanejar orçamentos, de forma genérica e indiscriminada, com a redução de dotações do Executivo e aumento desproporcional do orçamento do Legislativo Municipal, em flagrante ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, e orçamentários, em destaque, aos artigos 1º, § 2º; 104, parágrafo único, inciso VI; 175, incisos I a III; 176, § 3º, incisos I e II, todos da Constituição do Estado do Amapá e art. 29-A da Constituição Federal e ao regramento normativo da legislação municipal sobre orçamento, em destaque o art. 27 da Lei Municipal n. 2.347/19 (LDO). 



    3) Em consequência, ficam restabelecidos os termos do Projeto de Lei Orçamentária n.º 10/2019-PMM, devendo o valor do duodécimo mensal a ser repassado para a Câmara Municipal seguir o previsto no orçamento encaminhado pelo Prefeito Municipal, no importe de R$2.365.125,89 (dois milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) equivalente ao orçamento previsto de R$28.381.510,70 (vinte e oito nove centavos) equivalente ao orçamento previsto de R$28.381.510,70 (vinte e oito milhões, trezentos e oitenta e um mil, quinhentos e dez reais e setenta centavos), ficando assegurada a compensação por valor já repassado a maior referente ao duodécimo do mês de janeiro de 2020, devendo o abatimento do valor pago a maior ocorrer durante o exercício financeiro deste ano de 2020, o que se determina em sede de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, porquanto presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC., bem assim considerando a possibilidade de interposição de recursos a postergar o cumprimento da decisão aqui tomada. 



    4) Ação de inconstitucionalidade julgada procedente. Agravo interno prejudicado.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Aparte recorrente alega violação ao art. 29-A da CF.



    O recurso não deve não merece prosperar, tendo em vista a ocorrência de perda de objeto recursal, uma vez que a controvérsia se refere à Lei Orçamentária do ano de 2019, com efeitos para o exercício de 2020, de modo que há o exaurimento da eficácia jurídico-normativa do ato normativo hostilizado. Nesse sentido: ADI 3.949/DF e RE 225.138/MG, Relª. Minª. Ellen Gracie; ADPF 37/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; ADPF 49/PI, Rel. Min. Menezes Direito; e RE 403.602/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator